Tribunal: TJBA
Processo: 8078962-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078962-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GRAZIELE VITORIA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: SERASA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, CRISTIANO MOTA PEREIRA, ANA CAROLINA BARBOSA DE PAULA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, AGUSTINHO ROBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO, ALLANA COSTA NOVAIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de acórdão condenatório por danos morais que (i) indeferiu a produção de prova pericial contábil, (ii) determinou a apresentação de cálculos, e (iii) aplicou multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de apresentação de cálculos com juros compostos. O agravante sustenta cerceamento de defesa, inversão indevida do rito executivo e ausência de dolo apto a justificar a penalidade processual.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de apuração técnica do valor exequendo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação de multa por litigância de má-fé, especialmente quanto à comprovação do dolo processual.

III. Razões de decidir
3. A produção de prova destina-se à formação do convencimento do julgador, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). Tratando-se de cumprimento de decisão que fixou condenação em danos morais, a apuração do valor devido demanda mera atualização e aplicação de critérios objetivos, inexistindo complexidade técnica que justifique perícia especializada (CPC, art. 156). Não configurado, portanto, cerceamento de defesa.

4. A configuração da litigância de má-fé exige comprovação do dolo, consistente na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, obter vantagem indevida ou tumultuar o regular andamento do processo (CPC, arts. 79 e 80). A mera apresentação de cálculos reputados incorretos, ainda que contenham juros compostos vedados pela Súmula 121 do STF, não autoriza, por si só, a imposição da penalidade, ausente prova de intuito malicioso ou prejuízo efetivo à parte adversa.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a apuração do valor exequendo depende apenas de cálculos aritméticos simples. 2. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova concreta do dolo processual, não se admitindo sua presunção a partir de erro ou equívoco na elaboração de cálculos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 79, 80, 156, 370 e 524.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STJ, AgInt no AREsp 1.671.598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.06.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.